Tribunal: STF
Processo: RHC 72182
Classe: RHC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-02-14
Data de publicação: 1995-02-14

Ementa:
EMENTA:  RECURSO  DE  HABEAS  CORPUS.  DECISÃO  DO SUPERIOR
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  PROFERIDA  EM  HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO DE
RECURSO  ORDINÁRIO   CONSTITUCIONAL:  CABIMENTO.   PRISÃO  PREVENTIVA
MANTIDA NA SENTENÇA DE PRONUNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
          Definido,  no  julgamento  do RHC  67.788,  o  cabimento de
recurso  ordinário contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de
Justiça em habeas corpus substitutivo do recurso constitucional.
          A  custodia  cautelar  existente  antes  da  pronuncia,  se
mantida  por ocasiao  desta, implica  o entendimento  do juiz  de que
persistem  os fundamentos que  a justificaram, não havendo, portanto,
necessidade de explicitar os motivos de não a ter revogado.
          No  caso, a decisão  da pronuncia concluiu pela necessidade
da  permanencia do réu na prisão, para garantia da ordem pública e da
aplicação  da lei penal,  observando que o  mesmo ja fugira da cadeia
onde se encontrava, vindo a ser recapturado mais tarde.
          A primariedade e os bons antecedentes não impedem a prisão,
se ocorrentes qualquer das hipóteses previstas em lei para tal.
          Recurso de habeas corpus conhecido, porem, improvido.